Tribunal: TJMT
Processo: 0000069-60.2008.8.11.0037
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000069-60.2008.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CREDIVAL PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 45.003.746/0001-97 (APELANTE), ELAYNE CRISTINA DE ALMEIDA CAPOROSSI SILVA - CPF: 569.737.991-91 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), PEDRO ALVES DA COSTA - CPF: 535.777.018-20 (ADVOGADO), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), LARISSA AGUIDA VILELA PEREIRA - CPF: 954.979.001-00 (ADVOGADO), ELIZA ALESSANDRA QUEIROZ DE SOUZA - CPF: 888.377.501-53 (ADVOGADO), JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - CPF: 691.115.881-87 (ADVOGADO), JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - CPF: 039.226.968-64 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), VILSON JOSE VIAN - CPF: 163.394.529-49 (APELADO), MARCIO FALEIROS DA SILVA - CPF: 845.945.191-72 (ADVOGADO), JOAO LUIS RIBAS PESSA - CPF: 172.627.479-91 (APELADO), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000069-60.2008.8.11.0037

APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA – PROCESSO JULGADO EXTINTO – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE ATIVA NA SENTENÇA - CESSÃO DE CRÉDITO - NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR – EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA COMPROVADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do cc/2002) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos. Precedentes do STJ

R E L A T Ó R I O

Apelo interposto por

CREDIVAL PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA. de sentença que julgou extinta a Ação de Cobrança movida contra VILSON JOSE VIAN e outros,
ante a carência da ação, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Explica que a ação de cobrança visa a recuperação do crédito no valor de R$ 233.046,12 (duzentos e trinta e três mil e quarenta e seis reais e doze centavos).

Defende a desnecessidade de notificação prévia do devedor para a validade da cessão de crédito. De modo que a ausência de notificação do devedor não impede a cobrança do crédito. Assim, entende que o devedor citado em ação de cobrança não pode opor resistência fundada na ausência de notificação.

A par disso, requer o provimento do recurso, a fim de reconhecer a legitimidade ativa do recorrente, bem assim a desnecessidade de notificação do devedor.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (Id 74523957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelo interposto por

CREDIVAL PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA. de sentença que julgou extinta a Ação de Cobrança movida contra VILSON JOSE VIAN e outros,
ante a carência da ação, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

A sentença recorrida consignou que a ausência de cientificação do devedor, acerca da cessão do crédito, acarreta a ineficácia da obrigação, razão porque julgou extinta a ação e acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa do banco apelante.

Sucede que o entendimento adotado pela sentença diverge com a jurisprudência do STJ que afirma que “
a ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito prevista no art. 290 do Código Civil não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos'"
(AgInt no AREsp n.943.134/RS, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/5/2017, DJe 2/6/2017)" (AgInt no AREsp n. 1207909/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2018, DJe 25/10/2018).

Assim, a falta de notificação do devedor sobre a cessão do crédito não torna a dívida inexigível (art. 290 do CC/02), circunstância que não proíbe o novo credor de praticar os atos imprescindíveis à preservação dos direitos cedidos. De modo que resta afastada a preliminar de ilegitimidade do autor, aqui apelante.

A respeito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. CESSÃO DE CRÉDITO.
FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. DÍVIDA EXIGÍVEL
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.

(...)

4. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior,
"a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos
" (REsp 1599042/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 09/05/2017).

5. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.

6. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1168171/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) (g.n)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZATÓRIA.
CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2.
A ausência de notificação da cessão de crédito não torna a dívida inexigível. Precedentes
. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1035272/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018.)(g.n)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA COMPROVADA
. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos
. 2. O Tribunal de origem concluiu que foi comprovada a origem da dívida. No caso, essa conclusão não pode ser alterada nesta Corte, pois demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo regimental improvido”. (AgRg no REsp 1481621/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 11/09/2015.) (g.n)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para afastar a ilegitimidade apelante e determinar o normal prosseguimento do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021